Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-17.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026206-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (AGRAVANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO EM 2% DO PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1,5%. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO. DEDICAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECUPERANDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 2% do passivo sujeito à recuperação judicial. O recorrente requer a redução do montante para 1,5%, sob o argumento de que o valor arbitrado é excessivo e não está de acordo com os parâmetros de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários fixados para o administrador judicial observaram os critérios estabelecidos no artigo 24 da Lei nº 11.101/2005, em especial quanto à razoabilidade e proporcionalidade, e se há fundamento para a redução pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 24 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, respeitando o limite máximo de 5% da responsabilidade sujeita à recuperação.

No caso concreto, os honorários foram fixados em 2% do passivo, percentual inferior ao teto legal e compatível com a complexidade da recuperação judicial, que exige análise documental detalhada, visitas
in loco
e atuação de equipe multidisciplinar.

A recorrente não apresentou elementos suficientes para demonstrar que o valor arbitrado compromete sua capacidade financeira ou que a redução para 1,5% seria necessária para viabilizar a continuidade do processo de recuperação.

O administrador judicial já realizou diversas diligências relevantes ao andamento da recuperação judicial, evidenciando que a remuneração arbitrada está de acordo com a sua dedicação e à complexidade do caso.

O patamar estabelecido respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se constatando excesso na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, nos termos do artigo 24 da Lei nº 11.101/2005.

Os honorários fixados no percentual de 2% do passivo sujeito à recuperação judicial, quando justificado pela exigência do caso concreto, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução dos honorários do administrador judicial somente é cabível mediante comprovação da incapacidade financeira para o adimplemento ou da incompatibilidade do valor fixado com as disposições legais previstas na Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
MARLON ENGLER
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016381-04.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante.

O Agravante afirma que como forma de viabilizar a superação da crise econômico-financeira e garantir a manutenção de suas atividades empresariais, ajuizou a demanda de origem requerendo a Recuperação Judicial em 03/07/2024.

Aduz que junto ao pedido pleiteou a intimação da administradora judicial para apresentar o orçamento detalhado do seu trabalho, bem como a remuneração pretendida para fixação futura dos honorários, tendo a auxiliar do Juízo apresentado sua proposta correspondente a 2% do passivo total do Recorrente.

Alega que ofereceu uma contraproposta no patamar de 1% do passivo total, sendo que, sem ouvir os credores e o Ministério Público, o Juízo a quo determinou a fixação dos honorários no patamar solicitado pela Administradora (2% do passivo total), ou seja, em R$ 275.829,76 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), parcelados em 36 (trinta e seis) vezes mensais de R$ 7.661,85 (sete mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Argumenta que a legislação estabelece 3 (três) critérios que devem levados em consideração na fixação dos honorários do administrador judicial, quais sejam, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Explana que o processo recuperacional é composto por um produtor rural com 19 (dezenove) credores, quantidade que pode ser considerada baixa quando comparada com outros processos em trâmite na Comarca de Sinop-MT.

Cita que as Recuperações Judiciais dos Recuperandos Grupo Takahash, Grupo FBM, Trevisol Rações LTDA e Grupo Borsatti têm bem mais credores e passivo superior quando comparadas à Recuperação Judicial do Recorrente, todavia para 3 (três) dessas empresas os honorários do Auxiliar foram fixados em 2% do passivo e em uma (Trevisol Rações) foram arbitrados em 1% do passivo.

Explana que os honorários arbitrados na origem foram fixados de modo genérico, sem observar as particularidades do caso, pois em comparação com os demais citados, constata-se que é desproporcional.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reduzir a remuneração do administrador judicial de 2% para 1,5% do passivo, de modo a respeitar os requisitos legais e levando-se em consideração o que é aplicado em casos semelhantes.

A Administradora Judicial apresentou Contrarrazões em id. 245213195, requerendo preliminarmente a correção do polo ativo junto ao sistema PJE para que conste a pessoa jurídica Marlon Engler (CNPJ 55.756.560/0001-62) e não a pessoa física.

No mérito, sustenta que inexiste exorbitância nos honorários estabelecidos, pois o percentual 2% fixado é o entendimento majoritário e parâmetro legal para dívidas de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir da Lei complementar 123/2006 do Simples Nacional.

Defende a essencialidade do trabalho prestado pelo Administrador Judicial atuando como um agente que garante conformidade com a legislação e o cumprimento do plano de recuperação judicial, de modo que a redução do percentual de honorários desvaloriza o trabalho do Auxiliar e pode comprometer o serviço prestado, colocando em risco o processo de recuperação.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 249516171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
proceda
a retificação do polo ativo do recurso no sistema PJE para que conste o Agravante no cadastro como pessoa jurídica
(CNPJ 55.756.560/0001-62).

A controvérsia recursal diz respeito a verificar acerca da possibilidade de se reduzir os honorários fixados em favor do administrador judicial do montante correspondente a 2% do passivo sujeito à recuperação judicial para o importe de 1,5% do passivo.

No que se refere à remuneração do administrador judicial, o artigo 24, Caput e §1º da Lei 11.101/05 dispõe que:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Acerca da importância da função exercida pelo Administrador Judicial lecionam Paulo Toledo e Adriana Pugliesi:

"Como se infere de suas atribuições, a função desenvolvida pelo administrador judicial é de capital importância para que o processo concursal atinja bons resultados, tanto na recuperação judicial, quanto na falência. Daí a necessidade de que tal função seja remunerada, sem o que, nenhum estímulo haveria para que profissionais gabaritados se interessassem ao exercício de cargo com tão largas responsabilidades e incumbências
[1]
”.

De fato, quando se analisa a remuneração do Auxiliar, verifica-se que não existe na Lei um piso remuneratório, há um teto de 5% (artigo 24, § 1º da Lei 11.101/05), o qual será reduzido a no máximo 2% caso se trate de microempresa, empresa de pequeno porte ou de pequeno empresário rural (artigo 24, § 5º, da Lei 11.101/05).

O Magistrado ao fixar dos honorários do Administrador deve respeitar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em exame, extrai-se que os honorários do Administrador Judicial foram arbitrados no valor correspondente a 2% do passivo sujeito à recuperação judicial (superior a R$ 13.000.000,00), o que representa o montante de
R$ 275.829,76 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)
.

Nesse contexto, o estabelecimento da remuneração da Auxiliar não leva apenas em conta a quantidade de credores ou o valor do passivo, mas também a dedicação e complexidade inerente ao trabalho que a referida profissional está prestando no decorrer do processo de origem.

Conforme se vê do processo de primeiro grau, a Administradora Judicial já acostou diversas manifestações no exercício de seu
mister
auxiliando o Juízo Universal, cito por exemplo a determinação constante em id. 171388505 (autos de primeiro grau), vejamos:

(...). Assim, intime-se a administradora judicial para que diligencie no sentido de averiguar se os bens referidos no id n.º 169361986 são bem essenciais à atividade, devendo apresentar relatório sobre a efetiva utilização pela parte autora; informação quanto a propriedade dos bens e eventual gravame de alienação fiduciária; descrição individualizada dos maquinários (chassi, ano, modelo, etc...); e demais informações que julgar pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tendo em vista a informação prestada pela administradora judicial, no id n.º 169573506, intime-se o requerente para que entregue os documentos solicitados à administradora judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista a necessidade de conduzir de forma adequada o processo. Conste a advertência quanto a possibilidade de afastamento da condução da atividade empresarial (artigo 64, V, da Lei n.º 11.101/2005). (...). - sic – id. 171388505 (autos de origem).

A decisão mencionada acima é apenas uma das várias manifestações/diligências determinadas ou mesmo realizadas pela Auxiliar até o presente momento, demonstrando que os honorários fixados estão compatíveis com a sua dedicação, estando em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Registra-se que o patamar estabelecido (2%) ainda está aquém do limite estabelecido pelo §1º, do artigo 24, da Lei 11.101/05 (5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial).

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a demanda originária é
“complexa, de reestruturação financeira, e exigirá dedicação e empenho do profissional nomeado como administrador judicial nos autos, mediante equipe multidisciplinar, com a necessidade de visitas
in loco
, bem como análise dos documentos contábeis do recuperando e demais atos inerentes à função do administrador judicial”.

Consigno ainda que o Recuperando não traz elementos suficientes para comprovar que não está conseguindo adimplir com a verba honorária na forma arbitrada, o que reforça que não há desproporcionalidade na decisão recorrida.

Dessa maneira, não havendo demonstração de que os honorários fixados se apresentam desproporcionais ou desarrazoados, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
- HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
- PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 24, CAPUT C/C §1º DA LEI Nº 11.101/2005 - REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO CASO, ALIADO AOS ENCARGOS DEMANDADOS E CONDIZENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não restando demonstrado que a verba honorária fixada à
Administradora

Judicial
representa montante desproporcional ou desarrazoado ao valor praticado no mercado, sobretudo quando observados os requisitos do art. 24, caput da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a manutenção da decisão agravada que arbitrou a
remuneração
do
Administrador

Judicial
em
2
% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação
judicial
.
(N.U 1019549-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – POSTULADA REDUÇÃO PARA O EQUIVALENTE A
2
%, NA FORMA DO ART. 25, § 4° DA LEI 11.101/05 – PRÉVIA OPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE “PLANO ESPECIAL” QUE CONSTITUI HIPÓTESE DE CABIMENTO DA
REMUNERAÇÃO
REDUZIDA, E NÃO CONDIÇÃO PARA O BENEFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. Segundo prescreve o §5º do art.24 da Lei n. 11.105/2005 “a
remuneração
do
administrador

judicial
fica reduzida ao limite de
2
% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.” Ao se utilizar da expressão “bem como”, a dicção do aludido dispositivo deixa clarividente que a apresentação de plano especial de soerguimento constitui apenas uma das hipóteses do cabimento da
remuneração
reduzida e não uma condição ao alcance do benefício. Desta feita, nos feitos recuperacionais que tenham por postulante uma microempresa ou microempreendedor, o limite da
remuneração
do
administrador

judicial
será de
2
% do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência, independentemente de ter, ou não, optado pela apresentação de plano especial de que tratam os artigos 70 a 72 da LRF. (N.U 1003460-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL –
REMUNERAÇÃO
DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
– INCIDÊNCIA DO ART. 24, §5º, DA LEI 11.101/2005 – OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art. 24,§5º, da Lei n.º 11.101/2005, a
remuneração
do
administrador

judicial
fica reduzida ao limite de
2
% (dois por cento), no caso de produtor rural, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie. De acordo com a jurisprudência do c. STJ,
“A
remuneração
do
administrador

judicial
é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação
judicial
(LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de
2
% imposta pela lei.”
(N.U 1010260-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

[1]

TOLEDO, Paulo; PUGLIESI, Adriana.
Capítulo V. Disposições Comuns à Recuperação Judicial e à Falência: O Administrador Judicial e o Comitê de Credores
In: CARVALHOSA, Modesto.
Tratado de Direito Empresarial: Recuperação Empresarial e Falência
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tratado-de-direito-empresarial-recuperacao-empresarial-e-falencia/1279969087. Acesso em: 12 de Fevereiro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025